Tribunal: TJMT
Processo: 1010040-15.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010040-15.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÕES DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO QUANTO
À
PREMISSAS FÁTICOS-JURÍDICOS – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE LEGAL –SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CARACTERIZAÇÃO –PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE BANCO BRADESCO S.A.
CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados,
sob pena
de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Não há que se falar em omissão quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável
a
demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra o acórdão de ID nº
225365666
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, desproveu o recurso de apelação do embargante.

A Embargante BANCO
BRADESCO S.A, assevera que o acórdão apresentou vícios, sobre os seguintes pontos:

Da obscuridade, omissão quanto ao afastamento do pacta sunt servanda, quanto
a
condição suspensiva para recebimento de valores à recuperação final, quanto aos termos de quitação e termos contratuais e sua forma de remuneração; quantum arbitrado e ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços prestados pelo Embargado;

Quanto a preliminar de ocorrência de decisão
extra petita
;

Do erro material e omissão quanto
a
distribuição do ônus sucumbencial.

Prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais.

Devidamente intimado, o Embargado Galera Mari e Advogados Associados apresentou suas contrarrazões em ID.
229720180
, pugnando pelo total desprovimento dos Embargos De Declaração.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Das razões recursais de BRADESCO S.A.:

Da obscuridade, omissão quanto ao afastamento do pacta sunt servanda, quanto
a
condição suspensiva para recebimento de valores à recuperação final, quanto aos termos de quitação e termos contratuais e sua forma de remuneração; quantum arbitrado e ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços prestados pelo Embargado;

Conforme relatado anteriormente,
a embargante BANCO
BRADESCO S.A., opôs Embargos de Declaração, sob o argumento de que houve obscuridade e omissão quanto ao afastamento do pacta sunt servanda. Afirma ainda, que não houve esclarecimento sobre a condição suspensiva para recebimento de valores à recuperação final.

Prossegue afirmando, que houve omissão quanto aos termos de quitação e contradição e obscuridade em relação aos termos contratuais e sua forma de remuneração e omissão quanto
a
ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços prestados pelo Embargado;

Por fim, traz a tese de prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo:

A meu ver, o
recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OBSCURIDADES e CONTRARIEDADES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(
N.U 1001957-02.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 22/04/2024)”

(grifo nosso)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DO CRÉDITO DA EXECUTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT - ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES PENHORADOS DECORREM DO FATURAMENTO REGULAR DA EMPRESA NO DESEMPENHO DA SUA ATIVIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – MERA CONSTRIÇÃO ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS - VÍCIOS ARGUIDOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário,
versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo,
e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

(
N.U 1019519-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)”

(grifo nosso)

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal,
conforme se vê abaixo:

(...)

1.

Das razões recursais da parte recorrente BANCO BRADESCO S.A:

1.1.

Da Preliminar de Indeferimento de Justiça Gratuita.

Pois bem.

Anoto que tal análise restou prejudicada tal tese aventada pela apelante, pois, conforme
denota-se
dos autos, houve intimação efetuada por este relator, para que fosse comprovado
nos autos os pressupostos exigidos para a manutenção da assistência judiciária, por meio de documentos que demonstrem o estado de miserabilidade, ou que comprovem a hipossuficiência declarada, sob pena de revogação da benesse.

Ato contínuo, houve o devido recolhimento do preparo recursal, conforme se denota da certidão nº 221267671.

Desta forma, conforme já dito, restou prejudicada a análise de tal tese.

1.2.

Da preliminar de ausência de interesse recursal.

Sustenta o Banco Bradesco S.A, ora Apelante, em sede de contrarrazões, que o escritório GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, ingressou com a presente ação pleiteando o arbitramento de honorários por equidade, conforme consta da sentença vergastada, razão pela qual, não há interesse recursal.

Contudo, denota-se que tal argumento não merece prosperar, haja vista, que reside interesse recursal na pretensão de majoração do arbitramento dos honorários advocatícios, supostamente, fixados aquém da quantia pretendida pelo recorrido.

Ante o exposto, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

1.3.

Da preliminar de Inépcia da Petição Inicial.

Quanto a preliminar arguida, de inépcia da petição inicial,
sob alegação
de que há incongruência entre a causa de pedir e o pedido, nos termos do art. 330, §1º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, o referido artigo cristalino no que diz respeito às hipóteses de configuração de inépcia da petição inicial.

Senão vejamos:

§ 1ºConsidera-se inepta a petição inicial quando:

I-
lhe
faltar pedido ou causa de pedir;

II-
o
pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III- da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV-
contiver
pedidos incompatíveis entre si.

Desta forma, no caso dos autos, verifica-se a ausência de todas as hipóteses elencadas no referido artigo, pois consta da inicial a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, como também os fatos são coerentes e conduzem a uma conclusão lógica, sendo os pedidos possíveis e compatíveis entre si, e, ainda, com pedido
determinado do
quantum
a ser recebido, acostando aos autos planilhas atualizadas
.

Ante o exposto, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

1.4.

Da preliminar de falta de interesse de agir.

O Apelante arguiu a preliminar de falta de interesse de agir, sob o argumento de que bastava o
causídico
habilitar-se nos autos em que representou o Banco Bradesco para que o Juiz da causa arbitrasse o quantum devido em caso de eventual sucumbência do adversário, de forma proporcional e em rateio com os advogados posteriormente constituídos, ou mesmo mover ação autônoma.

O pedido é certo e determinado consistente na pretensão de arbitramento de honorários referente aos trabalhos realizados nas Ações de Execução em que representou o banco recorrente.

Portanto, a propositura da ação de arbitramento é o meio adequado para postular pelos honorários advocatícios referentes aos serviços prestados, bem como, do quantum arbitrado referente ao trabalho efetivamente laborado, nas citadas execuções.

Ante o exposto, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

1.5.

Da prejudicial de mérito – Da Nulidade da sentença por julgamento Extra Petita

O Apelante sustenta que a sentença exarada pelo juízo a quo, se afasta o pretendido na inicial.

Isto
pois
, “
a inicial não questiona os pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das ações, mas tão-somente aqueles que, eventualmente, adviriam do êxito em recuperar o crédito objeto das ações executivas (...) a decisão se afasta do pretendido na inicial, entendendo que a pretensão autoral seria pela remuneração de todo o período trabalhado nos processos, quando em verdade se trata de pedido intrinsecamente relacionado à rescisão e à perda da possibilidade de litigar no Feito em busca da recuperação final, que lhe concederia uma das remunerações previstas contratualmente em cláusula com condição suspensiva.”

Em verdade, o pedido do autor é claro no sentido de condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos, referente ao trabalho realizado nos autos mencionados.

A pretensão do Apelado é a remuneração de todo o período trabalhado nos mencionados processos, inclusive, defendendo a majoração do quantum arbitrado, de forma que, a sentença exarada pelo juízo
a quo
, foi escorreita, nesse sentido.

Ante o exposto, afasto a prejudicial de mérito aventada.

É como voto.

2.

Mérito Recursal

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que as partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios, para atuação nos autos
Ação de Execução de Título Extrajudicial, PJE nº 0003060-33.2012.8.22.0014; 0002027-33.2013.8.04.4101; 0003128-63.2010.8.22.0010; 0003241-39.2013.8.22.0001 e 0003242- 24.2013.8.22.0001.

Assevera
que o contrato firmado entre as partes prevê quatro momentos de pagamento de honorários, quais sejam, a distribuição da ação, garantia do processo, o êxito (se houver), e em caso de
irrecuperabilidade
declarada, sendo que o pagamento no momento de êxito somente é devido enquanto mantida a ação sob o patrocínio do contratado.

Pugna pela reforma da
r.
sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja o entendimento, requer a minoração do valor arbitrado.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que a controvérsia não é de difícil solução, posto que
há
entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, em diversos recursos envolvendo as mesmas partes, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

In
casu
, é fato incontroverso que a parte autora laborou nas seguintes ações:
Ação de Execução de Título Extrajudicial, PJE nº 0003060-33.2012.8.22.0014; 0002027-33.2013.8.04.4101; 0003128-63.2010.8.22.0010; 0003241-39.2013.8.22.0001
e 0003242- 24.2013.8.22.0001
,
de interesses do banco recorrente, tendo este resilido o contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa
(ID. nº
213523652
)
.

Compulsando os autos, resta incontroverso que as partes entabularam “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos e Termos Aditivos ao Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”
(ID nº 213517545; ID nº 213517546 e seguintes)
, não havendo dúvidas de que se trata de um contrato de êxito, com
marcos temporais e processuais bem definidos, restando regulado, ainda, que além dos eventuais valores quitados a título de“adiantamento”(distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do“Benefício Econômico”auferido em proveito do requerido
.

Destarte, tem-se que nos contratos de remuneração por êxito, como é o caso dos autos, o
causídico
faz uma ponderação entre o direito defendido pelo seu cliente e a possibilidade de ganho da causa, de modo que, em regra, somente será remunerado pelo serviço prestado, caso haja a procedência do seu pedido, e com o devido pagamento da verba sucumbencial pela parte contrária.

Todavia, pacífico é o entendimento da relativização da regra epigrafada, sob a proteção do locupletamento indevido, mormente pela situação em que o contrato é rescindido unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, porquanto tal hipótese não pode ser assumida como risco pelo patrono, de modo que o cliente deve assumir o ônus correspondente ao labor despendido por aquele na causa.

Ora, é nítida a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o fato de ter que remunerar o
causídico
apenas ao final da demanda, após ter laborado por aproximadamente quatro anos nas aludidas ações, de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por alvedrio do banco contratante, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto. Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, que
dispõe,

verbis
:

“
Art. 22.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial,
em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos§§ 2º,3º,4º,5º,6º,6º-A,8º,8º-
A,9ºe10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015(Código de Processo Civil)”
.
(grifo nosso).

Ademais, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL– AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS– AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO ADVOGADO DESTITUÍDO – ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.906/94– ILEGITIMIDADE DE PARTEDO APELANTE – PRELIMINARES REJEITADAS–MERITO–
DEVER DE INDENIZAR O ADVOGADO QUE CONTRATADO NÃO SEGUIU CONDUZINDO O PROCESSO ATE O SEU TERMO
– VALOR– REDUÇÃO NECESSÁRIA– CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DENTRO DO ESTABELECIDO PELAS ALINEAS ‘A’, ‘B’ E ‘C’ DO § 3º C/C § 4º, ARTIGO 20, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL– RECURSO CONHECIDO EPROVIDO PARCIALMENTE.

(RAC n. 111.762/2010,5ª Câm.
Cív
.,
Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.06.2011.) (grifo nosso).

Visto isso, o banco defende que inexiste valor a ser recebido pelo escritório, apresentando “Termo de Quitação”, lavrado em observância às cláusulas 6.22 e 16.2- item “I” e “II”, do instrumento de avença entabulado entre as partes, todavia, em análise atenta às cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação apresentado
a
menção à ação de execução que funda a presente ação de arbitramento.

Ademais, a
cláusula “6.7 Volumetria”
, do contrato de prestação de serviços, se refere a valores que eram adiantados pelo banco para adistribuição das demandas,conforme
se evidencia da

cláusula 6.7,
item“
II
” do contrato
, não se confundindo, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.

Com efeito, agiu com o costumeiro acerto a
d.
magistrada na espécie, vez que é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

Superada essa questão, passo à análise do quantum fixado a título de honorários advocatícios, matéria de irresignação de ambos os recursos.

De pronto, ressalto que no caso em apreço não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme
Marinoni
,
verbis
:

“1. Honorários Advocatícios.
Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono.
O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.
”

(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora
RT,
2016). (grifo nosso)

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do
causídico
durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Dessa forma, destaco que analisando os autos, é fato incontroverso que o escritório laborou nas causas em questão, porém, não de forma constante durante esse tempo, de modo que realizou poucas intervenções eficazes e efetivas, mormente por terem apresentado apenas pedidos de vistas e de penhora.

(...)

Neste sentido, é a jurisprudência hodierna:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO - DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES –
CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

(...)

5. Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato.

6. Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre
outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

(...)

(N.U 1018195-07.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 21/03/2024).

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL
– JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Tendo o condutor do feito analisado todas as questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados
a
matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação.

Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce
no momento em que
a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In
casu
, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a
r.
sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa,
em razão do trabalho desempenhado pelo
causídico
, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do
causídico
durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional,
conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

(N.U 1006121-18.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024
)

Noutro giro, em análise ao conjunto probatório, percebo que fora acertada, a decisão do juízo a quo, pois a recorrente buscou a alteração do decisório objurgado, não havendo, então, que se falar em sucumbência recíproca, pois, em que pese
a
condenação não tenha se dado no valor pugnado, certo é que o recorrido, se sagrou vencedor quanto ao pedido principal de arbitramento de honorários, razão pela qual a distribuição do ônus sucumbencial deve ser mantida tal como definida na sentença.

2.
2.
Do prequestionamento

Por fim, anoto que as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a
r.
sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o pré-questionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

1.

Das razões recursais da recorrente GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

A recorrente GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
busca a alteração do decisum, pugnando pela majoração do percentual arbitrado, devendo ser estabelecido entre 10
à
20% (dez
à
vinte por cento) do valor atualizado das causas trabalhadas, ou alternativamente, defende a majoração dos honorários advocatícios, arbitrando-o de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º do CPC.

Contudo, anoto que tais pedidos, foram discutidos no

tópico
2
,
e que o quantum arbitrado pela prestação de serviço nas 5 (cinco) ações, foram arbitrados de forma escorreita no
decisum
fustigado, razão pela qual, mantenho inalterada a sentença exarada pelo juízo a quo.

Por essas razões, conheço dos recursos de Apelação e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Ante o resultado do julgamento, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantenho os honorários sucumbenciais em desfavor do recorrente BANCO BRADESCO S.A, visto que foram arbitrados na origem, em seu patamar máximo, de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, além do mais,
o recorrente GALERA
MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, decaiu de parte mínima de seus pedidos.

É como voto”
.

Quanto a preliminar de ocorrência de decisão
extra petita
;

Aduz o Embargante que houve omissão quanto
a
tese de ocorrência de decisão extra petita, defendendo a reforma do decisum para acolhimento da
preliminar aventada.

Ora, em verdade, o pedido do autor é claro no sentido de condenar o banco réu ao pagamento dos honorário
s advocatícios devidos, referente ao trabalho realizado nos Processos. A pretensão do Apelado é a remuneração de todo o período trabalhado no mencionado processo.

Desta forma, sem razão o Embargante.

Do erro material e omissão quanto
a
distribuição do ônus sucumbencial.

Neste ponto, analisando o acórdão fustigado, não há o que se falar em erro material.

Percebe-se que há mero inconformismo da Embargante, neste ponto.

Desta forma, não há que se falar em sucumbênciamínimado réu, pois, em que pese
a
condenação não tenha se dado no valor pugnado pelo autor, certo é que ele se sagrou vencedor quanto ao pedido principal de arbitramento de honorários, razão pela qual adistribuiçãodoônussucumbencialdeve ser mantida tal como definida na sentença, inclusive, arbitrados em seu patamar máximo.

Do prequestionamento

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável
a
demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
– AUSENCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

(N.U 1008736-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)

(grifo nosso
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que
seja
cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser
conhecido e rejeitado
.

Os embargos de declaração é
o meio adequado para o simples objetivo de
prequestionar
matéria
como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

(N.U 1020501-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 14/04/2024)

(grifo nosso
)

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento.

O mero inconformismo do Embargante BANCO BRADESCO S.A., não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo de ambos os embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por BANCO BRADESCO S.A.,
PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024